Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. À luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência digna e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. Na espécie, a admissão da medida constritiva, além de implicar risco para a sobrevivência digna de devedor que necessita custear as despesas próprias e da família, seria insuficiente para a quitação do débito, uma vez que o valor da penhora seria insignificante diante do total a ser executado. Implicaria aproximadamente 44 anos de descontos, se considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, ou seja, seria a contemplação da penhora eterna em nosso sistema jurídico, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria do débito e suas respectivas consequências.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.